Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA CÍVEL Classe EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo Número 0701022-51.2020.8.07.9000 Excipiente(s) RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS Excepto(s) JUIZ DE DIREITO GIORDANO REZENDE COSTA Relator (a) Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nada a prover em relação às petições de IDs 17809504, 17811292, 17837528 e 17919431, que são meras reproduções de peças já analisadas na decisão de ID 17807519, que indeferiu a petição inicial da exceção de suspeição, com fundamento nos arts. 145 e 146 do CPC. Ademais, não se prestam a impugnar a decisão ID 17807519, sobretudo por não terem natureza recursal. Dito de outra forma, as petições apresentadas não ostentam caráter de pedido de reconsideração, tampouco possuem natureza recursal. Logo, não têm aptidão para obstar a fluência do prazo para interposição de recurso contra a decisão de ID 17807519, que já transcorreu, inclusive. Certifique-se o trânsito em julgado. Comunique-se ao Exmo. Sr. Juiz de Direito Giordano Rezende Costa. Realizadas as devidas anotações, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora